Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-35.2025.8.11.0048
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000184-35.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 875.306.511-53 (APELADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA - CPF: 550.169.101-97 (APELANTE), SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (APELADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO SUSPENSIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DE ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, reconhecendo a validade do contrato de locação, a sub-rogação da requerida na posição de locatária e determinando a rescisão contratual com o consequente despejo, além da condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos até a desocupação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação de usucapião no 1000840-26.2024.8.11.0048 enseja a suspensão do feito por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/2015; e (ii) saber se a alegada simulação do contrato de locação e a pretensão de usucapião afastam a validade da relação locatícia e impedem o despejo por inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A ação de usucapião não gera, automaticamente, prejudicialidade externa em relação à ação de despejo fundada em contrato escrito. O despejo veicula direito pessoal decorrente da locação, enquanto a usucapião pressupõe posse com
animus domini
. Reconhecida a existência de contrato válido, a posse assume natureza precária, inviabilizando a prescrição aquisitiva. Inexistência de conexão apta a justificar a suspensão do processo.

4. O acórdão proferido na Ação Rescisória no 1001214-55.2025.8.11.0000, com eficácia preclusiva máxima, desconstituiu decisão anterior que acolhera alegações de simulação e reconheceu a validade do registro imobiliário e do contrato de locação, assentando a inexistência de união estável e de aquisição conjunta do imóvel. A validade do título dominial e da locação constitui premissa vinculante para o julgamento da presente controvérsia.

5. Estabelecida a validade da locação originária firmada com Samuel Moraes de Rezende, e permanecendo a apelante no imóvel após sua saída, incide a sub-rogação prevista no art. 12 da Lei no 8.245/1991. A inadimplência autoriza a rescisão e o despejo, nos termos do art. 9o, III, da mesma lei.

6. A posse derivada de contrato de locação é direta e precária, coexistindo com a posse indireta do proprietário (CC, art. 1.197). A mera inadimplência não
configura interversio possessionis
, exigindo-se ato inequívoco de oposição ao possuidor indireto, o que não se demonstrou. A jurisprudência do STJ afasta a usucapião quando ausente prova robusta de alteração da causa de possuir.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A propositura de ação de usucapião não suspende, automaticamente, a ação de despejo fundada em contrato de locação válido, ausente prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC/2015.

2. A posse decorrente de contrato de locação é precária e não enseja usucapião, salvo prova inequívoca de interversão da posse, inexistente quando a ocupação permanece vinculada à relação locatícia.

3. Reconhecida a validade do contrato e caracterizado o inadimplemento, impõe-se a rescisão contratual e o despejo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança movida por
MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL
.

Prolatada a sentença (ID. 112254994), nos termos:

“3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a)

DETERMINAR
o despejo da parte requerida, Luciana de Matos Figueira, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para desocupar o imóvel, devolvendo-o à parte autora, caso já não o tenha feito, com fundamento no artigo 63, § 1o, aliena “b” da Lei no 8.245/91;

b) CONDENAR
a requerida Luciana de Matos Figueira ao pagamento dos alugueres vencidos desde outubro/2024 e demais encargos, até a efetiva desocupação do imóvel.

4. Deixo de condenar o polo passivo da demanda em custas, despesas processuais e honorários advocatícias, em virtude de serem beneficiários da gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais (ID. 326200381), a requerida,
Luciana de Matos Figueira
suscita preliminar de conexão e prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião no 1000840-26.2024.8.11.0048, requerendo a suspensão do feito.

No mérito, sustenta a nulidade do contrato de locação por simulação, alegando que o imóvel foi adquirido por ela e seu ex-companheiro, mas registrado em nome da apelada para ocultar patrimônio.

Afirma exercer posse mansa, pacífica e com
animus domini
desde 2001, fazendo jus à aquisição da propriedade.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao fim de acolher a exceção de usucapião.

Contrarrazões apresentadas (ID. 326200391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026